Tribunal: STF
Processo: Rcl 55248
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista/RR, nos autos do Processo nº 0000963-49.2022.5.11.0052, que, ao deixar de aplicar à ora reclamante os benefícios próprios da Fazenda Pública no tocante ao pagamento de suas dívidas judiciais, teria violado a autoridade das decisões desta Corte na ACO 3469, nas ADPFs 114, 250,275, 387, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 588, 789, 890, bem como nas Rcls 46878, 45367, 41079, 52170, 52791, 52921, 52953, 52956, 52957, 52958, 52959, 53126, 53281, 53284, 53285, 53286, 53310, 53429, 53394, 53638, 54062, 54193, 54796, 54928 e 55052.



    Sustenta-se, em suma, que a Embrapa é “uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação” (eDoc 1, p. 2); que suas atividades e bens estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial e, assim, suas dívidas devem ser cobradas por intermédio do regime de precatórios (eDoc 1, p. 3); e que as atividades da Reclamada têm nítido interesse público e social e isso é indiscutível, pois atua justamente em setor em que a iniciativa privada muitas vezes não tem o menor interesse em atuar (eDoc 1, p. 7).



    Requer-se, liminarmente:



    “I - in limine litis seja determinada a imediata suspensão do trâmite da Reclamação Trabalhista 0000963-49.2022.5.11.0052, em curso perante à 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista/RR, sustando ainda os efeitos da decisão que negou a aplicação das prerrogativas fazendárias e do rito de precatórios à Embrapa e/ou que exija da reclamante a garantia do juízo e recolhimento de custas processuais para manejo de recursos processuais cabíveis e pertinentes e/ou permita a liberação de valores ao empregado público, ou adoção de processo de liquidação/execução ao arrepio do rito de precatórios, para determinar, expressamente, que sejam cessadas quaisquer medidas judiciais que desconsiderem a sujeição ao rito de precatórios previsto no artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, conforme estatui o artigo 158 do RISTF, tal como ocorrera nas Reclamações Constitucionais 52170, 52791, 52921, 52953, 52956, 52957, 52958, 52959, 53126, 53281, 53284, 53285, 53286, 53310, 53429, 53394, 53638, 54062, 54162, 54193, 54796, 54928 e 55052 (ingressadas pela Embrapa em feitos similares e algumas delas até com o mérito julgado favoravelmente), 46878/SP, 45367/RO, e 41079/RJ (decisões em anexo), entre outras tantas semelhantes; 



    II - cumulativamente, ainda em sede de liminar, que seja também determinada a imediata devolução à Embrapa de eventuais valores/recursos financeiros disponibilizados, depositados ou penhorados nos autos da Reclamação Trabalhista 0000963-49.2022.5.11.0052, em curso perante à 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista/RR, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido em sede de liminar na ADPF 437, e/ou, sucessivamente, que não seja franqueada a disponibilização de qualquer valor ao litisconsorte até a definição meritória da litiscontestatio da presente actio, tal como decidido liminarmente na ADPF 530 e, ainda, seja concedida ordem de sequestro de eventuais quantias liberadas ao empregado público pela autoridade judiciária reclamada ou de bens que atinjam os valores recebidos em desconformidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, com os acréscimos da Lei;”



     No mérito requer-se a cassação da decisão reclamada, a fim de que “a decisão prolatada na Reclamação Trabalhista 0000963-49.2022.5.11.0052, em curso perante à 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista/RR observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como seja a Embrapa dispensada do recolhimento de custas processuais (CLT, artigo 790-A/CLT) e realizar depósito recursal para garantia do juízo, determinada a integral e imediata devolução à Embrapa de todos os recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante e/ou desconstituídas as penhoras e constrições realizadas”.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Inicialmente, convém ressaltar que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:



     



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, assim concluiu:



     



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



     



    Ao julgar a ADPF-MC 437, a Min. Rosa Weber argumentou:



     



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos.”



     



    No que tange à empresa reclamante, esta Corte, mediante decisão da lavra da Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da ACO 3469, DJe 12.05.2021, assentou possuir ela objetivos e finalidades muito semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial. Naquela oportunidade, a ação foi julgada procedente para reconhecer a autora a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Interposto agravo regimento dessa decisão, o Plenário a ele negou provimento fixando o seguinte entendimento:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ACO 3469 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021).



     



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissas fáticas, que a reclamante é empresa pública, prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não submetido ao regime concorrência, além de ser uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional e que não distribui lucros.



    Logo, no que tange ao pagamento de suas dívidas judiciais, a Embrapa submete-se ao regime dos precatórios, nos termos do que decido por esta Corte nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    Não obstante o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas citadas ADPFs, o juízo reclamado assim despachou (eDoc 40, p. 560):



     



    “... EMBRAPA. Natureza Jurídica.



    Da análise do estatuto da Empresa Brasileira de Pesquisa AGROPECUÀRIA – EMBRAPA, verifico que se trata de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado. Por conseguinte, aplicável o art. 173, § 2º, da CRFFB, pelo que rejeito o pedido para aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública”



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possível violação das decisões desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. 



    Igualmente, está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho patrimonial, mormente quanto à garantia do juízo. 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 52.170 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8.3.2022; e Rcl 52791, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.4.2022, essa última assim ementada:



     



    “MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 437, 485, 530, 588 E 789. REGIME DE PRECATÓRIO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”



    É certo, no entanto, que essa prerrogativa restringe-se ao regime de precatório, pois este tem sede constitucional, nos termos do decidido na ADPF 616:



    Ementa: Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade. 3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios.



    (ADPF 616, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)



    E conforme já decidido em Reclamação:



    EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 41992 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)



    Destarte, tendo em vista que o processo originário encontra-se ainda em fase de conhecimento, defiro apenas parcialmente o pedido liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender eventuais efeitos da decisão reclamada que impliquem medidas executivas que acarretem constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro, incompatíveis com o regime de precatórios à Embrapa.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se o beneficiário do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente